Tribunal: TJDFT
Processo: 0712903-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos, etc. Diante da ausência de informações nos PJE, encaminhem-se os autos à instância de origem para que certifiquem de que forma ocorreu a citação do Embargado/Apelante determinada na decisão de fl. 1 do Id. 19648851, ou seja, se pessoalmente ou na pessoa do advogado, via DJE, constituído nos autos do cumprimento de sentença vinculado aos presentes embargos de terceiro. Caso tenha ocorrido via DJE, esclarecer a data da publicação e se o advogado constou da publicação. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator